Tribunal: TJDFT
Processo: 0721906-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA POLICIAL. RESISTÊNCIA. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. PALAVRA DOS POLICIAIS. LAUDO PERICIAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DELITOS AUTÔNOMOS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em insuficiência de provas para condenação, quando as materialidades e autoria do crime de lesão corporal contra policial e do crime de resistência ficaram devidamente comprovadas pelo firme conjunto probatório acostado nos autos, especialmente pelos depoimentos da vítima e da testemunha policial, coerentes e harmônicos, além de respaldados pela prova documental e pelo laudo pericial acostados aos autos.
2. As declarações dos policiais a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade. Seus testemunhos possuem relevante força probatória, quando corroborados por outros elementos de prova e, sobretudo, quando não são produzidas provas aptas a afastar essas presunções nem há indícios de que os policiais tivessem interesse em incriminar o apelante injustificadamente.
3. O Código Penal prevê, quanto ao delito de resistência, que a violência empregada, além de integrar a descrição do tipo penal de resistência, é punida autonomamente, quando constitui crime em si mesmo, conforme se extrai do parágrafo 2o do artigo 329 do Código Penal. Assim, aplica-se cumulativamente as penas correspondentes à resistência e as decorrentes da violência (lesões corporais).
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
5. Recurso parcialmente provido.